Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-13.2024.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002682-13.2024.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALINE ANDRADE MOTA ROCHA - CPF: 043.597.521-80 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ESMERIVALDO DIAS ROCHA - CPF: 379.847.721-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

BEM COMO DE DILAÇÃO DE PRAZO DE
60 DIAS PARA APRESENTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIENCIA
– DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE

FATOS NOVOS QUE POSSAM JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO DESPROVIDO

Constatando-se dos documentos acostados aos Autos que não há comprovação da hipossuficiência financeira sustentada pelos Recorrentes no prazo concedido para tal finalidade, não há como deferir a justiça gratuita pleiteada.

Conforme entendimento do STJ “
a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
ostenta caráter relativo
,
podendo o Magistrado verificar a situação da parte requerente de forma que se dos elementos constantes dos Autos não demonstram incapacidade financeira, o benefício deve ser indeferido.

À míngua de fatos novos que possam justificar a modificação da decisão agravada, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO: 1002682-13-2024

AGRAVANTE: ALINE ANDRADE MOTA ROCHA E OUTRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI INIVALESTE-MT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Aline Andrade Mota Rocha e Outro
em face da decisão que, após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pleiteada pelos Agravantes e decurso de prazo para recolhimento do preparo recursal,
nao conheceu da Apelação Civel interposta pelos Recorrentes por deserção.

Nas razões recursais os Agravantes asseveram que o presente recurso tem origem
na Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito (ID 302905861) ajuizada por Aline Andrade Mota Rocha e Esmerivaldo Dias Rocha, em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT/RO.

Verberam que a demanda de origem visava à revisão de cláusulas contratuais de um empréstimo consignado, no valor de R$ 50.000,00, celebrado em 03/02/2020, sob a alegação de que as taxas de juros remuneratórios aplicadas (11,350967% a.a.) seriam abusivas, por superarem em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (25,340149% a.a.) para operações da mesma espécie e período, conforme detalhado na exordial.

Afirmam que na petição inicial, os Agravantes
requereram, expressamente, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita instruindo o pedido com declarações de hipossuficiência (ID 302905862 e ID 302905863), em conformidade com o disposto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, no entanto, o Juízo
a quo
indeferiu a benesse em um primeiro momento, determinando a comprovação da alegada insuficiência de recursos mediante a apresentação de diversos documentos
, tais como carteira de trabalho/holerite, extratos bancários dos últimos três meses, declaração de imposto de renda, e certidões de bens móveis e imóveis, inclusive, do cônjuge, sob pena de indeferimento.

Assinalam que em razão da complexidade na obtenção dos documentos e da dificuldade de contato com os clientes, o patrono original dos Agravantes
solicitou dilação de prazo (ID 302905880), que foi deferida por 60 (sessenta) dias
no entanto, mesmo após a dilação, a intimação para cumprimento da determinação judicial restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 302905888 e ID 302905889), que atestou a insuficiência do endereço fornecido, dada a vasta extensão territorial do "Assentamento Vale do Seringal", inviabilizando a localização dos Recorrentes.

Sustentam que, dessa forma, ocorreu o indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 290 do CPC, c/c o art. 148, II, do CNGC e arts. 1º e 4º da Lei Estadual 7.603/01, sob o argumento de que os autores teriam permanecido inertes à determinação judicial de comprovação da hipossuficiência financeira
,
mesmo após a dilação de prazo
, de modo que ingressaram com Apelação Cível na qual, reiteraram o pedido de justiças gratuita

argumentando a violação ao princípio do acesso à justiça e a necessidade de reforma da sentença.

Asseveram que foi determinada a intimação dos Agravantes para comprovação da hipossuficiencia financeira no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que a patrona dos Agravantes, peticionou pleiteando a dilação de prazo de 30 dias para sua comprovação, sobrevindo a decisão

pelo indeferimento da justiça gratuita e determinação para recolhimento do preparo sob pena não conhecimento do recurso.

Sustentam que certificado o decurso de prazo sem manifestação, foi proferida decisão pelo não conhecimento do recurso em razão de deserção, motivando o presente Agravo Interno.

Afirmam que
a decisão agravada afronta aos princípios do acesso ao Judiciário bem como da primazia do julgamento de mérito,
acrescentandfo que a exigência de comprovação rigorosa da hipossuficiência, culminando na extinção do processo em primeiro grau e no não conhecimento do recurso em segundo grau, transforma um requisito formal em um obstáculo material intransponível, esvaziando o conteúdo do direito fundamental à jurisdição.

Assinalaram a presunção relativa da hipossificiência financeira e a insuficiência de fundamentação para deferimento do benefício no caso em análise,

acrescentando que a decisão agravada, ao indeferir a justiça gratuita e, consequentemente, não conhecer do recurso por deserção, fundamentou-se na ausência de comprovação da incapacidade econômica, mencionando que os Agravantes figuram como "produtores rural", no entanto, a mera qualificação profissional

desacompanhada de análise real da capacidade financeira e de uma análise aprofundada da real capacidade e do patrimônio líquido dos Agravantes, não constitui elemento idôneo e suficiente para desconstituir a presunção de hipossuficiência
.

Sustentam que a atividade de produtor rural, por si só, não implica necessariamente que tenham capacidade financeira para suportar o pagamento das custas e despesas processuais,
uma vez que podem estar em instabilidades e dificuldades econômicas.

Asseveram ter ocorrido
cerceamento de defesa ao não ser concedido dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência financeira,
acrescentando que após nova intimação para comprovação da hipossuficiência, a atual patrona dos Agravantes, justificou a dificuldade de contato com os clientes e
solicitou dilação de prazo por 30 (trinta) dias úteis
(ID 307168883 sendo que a
decisão ora Agravada ao indeferir essa dilação
sob a alegação de "míngua de justificativa plausível",
desconsiderou as circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos, ignorando a certidão do Oficial de Justiça e a persistência da dificuldade de comunicação.

Sustentam a inaplicabilidade da deserção
e necessidade de reabertura de análise do mérito recursal,
sendo que a negativa da justiça gratuita e a recusa em conceder dilação de prazo para sua comprovação configuram equívocos que maculam a aplicação da pena de deserção
, tornando-a indevida e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Pugnam pelo provimento do recurso
para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita aos Agravantes,
reconhecendo a presunção de veracidade de suas declarações
de hipossuficiência e a insuficiência da fundamentação para o indeferimento, ou,
subsidiariamente, conceder um novo prazo de 60 (sessenta) dias para a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira
, em respeito ao princípio do acesso à justiça e à ampla defesa
,
bem como afastar a deserção do Recurso de Apelação, determinando o seu regular prosseguimento, para que seja apreciado o mérito das razões recursais, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito com o retorno dos Autos à Instância de origem para regular seguimento.

Nas contrarrazões o Agravado refuta a tese recursal, aduzindo que a decisão agravada limitou-se a aplicar a consequência legal expressa, diante da inércia da parte em comprovar a hipossuficiência econômica
ou realizar o pagamento das custas, mesmo após ter sido regularmente intimada para tanto, sendo que o Agravo Interno, contudo, não tem o condão de suprir o vício de deserção nem de reabrir prazo para recolhimento do preparo de modo que não deve ser conhecido.

Assinala que a decisão que não conheceu a Apelação por ausência de preparo não comporta modificação tendo em vista que foi observado

fielmente as disposições legais e os princípios da boa-fé e da cooperação processual,
não havendo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a reforma pretendida.

Assinala que
os Agravantes tiveram

diversas oportunidades oportunidades para regularizar sua situação processual, sendo reiteradamente intimados tanto para comprovar a condição de hipossuficiência, quanto para efetuar o recolhimento das custas e do preparo,
sendo que sua inércia

evidencia desídia e falta de diligência, incompatíveis com a boa condução do processo. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo Interno em face da decisão que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pelos Agravantes, tendo em vista que pleitearam os benefícios da justiça gratuita e,
uma vez intimados para comprovação da hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, comparecem aos Autos pleiteando dilação de prazo de 30 (trinta) dias para sua comprovação.

Nesse contexto, foi indeferido o benefício pleiteado, uma vez que no prazo assinalado deixaram de comprovar os requisitos para usufruir do benefício pleiteado, conforme decisão proferida no ID 308421361, sendo concedido prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo cujo prazo não foi atendido, como se vê da certidão ID 311564394.

Diante dessa situação foi proferida a decisão ID 311953870, pelo não conhecimento do recurso por deserção, sendo que, após referida decisão, os Recorremtes compareceram aos Autos e ingressaram com a petição ID 312956392, novamente pleiteando justiça gratuita e requerendo dilação de prazo de 60 (sessenta) para comprovar a hipossuficiencia financeira, cuja pretensão foi indeferida no ID 313066375, tendo os Recorrentes ingressado com o presente recurso.

Com efeito, apesar dos argumentos sustentados pelos Agravantes, cumpre anotar que não comprovaram fazer
jus
ao benefício da justiça gratuita em Primeira Instância ensejando a extinção do Feito diante da susencia de recolhimento das custas, como também, apesar de devidamente intimados para comprovar a hipossuficiencia em sede recursal em prazo razoiável, não cumpriram referida determinação,
comparecendo aos Autos
pleiteando dilação de prazo de mais 60 (sessenta dias) para tal finalidade, inclusive, quando já proferida a decisão não conhecendo do recurso,
uma vez que n
ão comprovada a hipossuficiencia em prazo assinalado e, tampouco, recolhido o preparo em prazo razoável concedido aos Recorrentes.

Diante do quadro retratado nos Autos, apesar dos argumentos sustentados,
não vislumbro que tenham juntado aos Autos qualquer elemento novo que possa justificar a modificação da decisão agravada,
que foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
Trata-se de Apelação Cível interposta por
Aline Andrade Mota Rocha e Esmerivaldo Dias Rocha
, em face da sentença que extinguiu a Ação de Revisão Contratual ajuizada pelos Apelantes, indeferindo a petição inicial com fundamento no artigo
321, parágrafo único, art. 330, IV, art. 485, I, e art. 290, todos do CPC, c/c. o art. 148, II, do CNGC e arts. 1º e 4º da Lei Estadual 7.603/01.

Os Apelantes pleitearam o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, sendo determinada a intimação para apresentarem comprovação da hipossuficiencia financeira ID 305681880.

Os Apelantes não atenderam a determinação no prazo assinalado e comparecem aos Autos no ID 307168883 requerendo dilação de prazo, sobrevindo a decisão que indeferiu o benefício pleiteado bem como foi determinada a inti8mação para recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de não conhecimento. Constata-se que não foi atendida referida determinação.

É o relatório

Decido

Conforme se verifica, os Apelantes requereram os benefícios da justiça gratuita, sobrevindo decisão pelo seu indeferimento, sendo devidamente intimados para recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso deixaram o prazo transcorrer sem qualquer manifestação.

Diante desse quadro, como os Apelantes não comprovaram fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita,
tampouco, realizaram o pagamento do preparo recursal, mesmo depois de intimados para tanto
,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial verbis:

GRAVO
INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA -
NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR
DESERÇÃO
-
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO
PREPARO
- DESCUMPRIMENTO
-
DESERÇÃO
- DECISÃO MANTIDA. -Deve ser mantida a decisão que, diante da
ausência
de comprovação da hipossuficiência financeira pelo recorrente, e, do não recolhimento do
preparo
, no prazo fixado, não conhece do recurso de apelação por
deserção
.” (TJ-MG -
Agravo
Interno Cv AGT 10000180656050003 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 16/12/2019).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL.
NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO
MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nºs 1.060/50 e 7.115/83. 3. "
Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia
". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4.
Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos
. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento". (EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

Diante dessas considerações, tendo em vista
a ausência de recolhimento do preparo recursal
pelos Apelantes no prazo assinalado para tal finalidade, tal situação implica em
não conhecimento do recurso por deserção”.

Cumpre ressaltar, conforme encontra-se fundamentada a decisão ora agravada que a presunção de pobreza é relativa, sendo que diante das circunstâncias apresentadas, havendo evidencias de que a pessoa não se enquadra como hipossuficiente e não havendo comprovação da hipossuficiencia financeira conforme determinado benefício deve ser negado.

No caso, os argumentos elencados pelos Agravantes são insuficientes para acolher o deferimento de justiça gratuita, valendo ressaltar que a presunção de pobreza declarada é relativa havendo necessidade de comprovação de que a parte faz jus ao benefício o que não ocorreu no presente caso no prazo assinalado aos Agravantes.

Diante dessas considerações, constatado que não foi apresentado qualquer elemento novo pelos Agravantes que possa justificar a modificação da decisão agravada
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025